Tribunal: STF
Processo: HC 192903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luccas Vianna Santos, advogado, em benefício de Maria Conceição Silva Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.8.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 561.448, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Em 10.11.2011, a paciente foi absolvida da imputação do delito previsto nos incs. I, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal pelo Tribunal do Júri da Comarca de Acrelândia/AC.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Acre, em 4.12.2014, deu provimento ao recurso ministerial para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EMANADA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM FACE DE UMA RÉ. PROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DOS DEMAIS REÚS. AUMENTO DA PENA BASE, AUMENTO DO QUANTUM DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS E APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. SUBSISTÊNCIA PARCIAL. AGRAVANTE DEVIDA. DISCRICIONARIEDADE NA VALORAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL
    Contradição entre as respostas dos quesitos ensejam anulação do julgamento em face da Ré absolvida. 
    Agravante devida enseja aumento das penas, devendo ser mantida em seus demais elementos. 
    Apelo conhecido e provido integralmente”. 
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 561.448, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do STJ. Esta a ementa do acórdão (fls. 98-99, e-doc 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PLEITEANDO NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELOS JURADOS. CONTRARIEDADE MANIFESTA. 
    1. O Tribunal de origem deixou assente que a contradição nas respostas dos jurados foi flagrante, já que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do homicídio e decidiu pela absolvição da agravante. O colegiado estadual apenas assentou que a resposta positiva para o quesito absolutório mostrava-se contraditória com os demais quesitos, em observância a todo o conjunto probatório amealhado ao longo do processo.
    2. Destaque-se que a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo.
    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que ‘a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, relator p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 8/3/2018).
    4. Não obstante a defesa sustentar que a vontade dos jurados foi a de absolver a agravante por pura clemência, ‘há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico’ (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019).
    5. A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
    6. Votados de forma positiva os quesitos envolvendo materialidade e autoria do crime, foi rejeitada a única tese defensiva, de negativa de autoria, sendo, portanto evidentemente contraditória a absolvição levada a efeito pelos jurados. Não houve a arguição de nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que pudesse legitimar a absolvição quando reconhecida a autoria e materialidade.
    7. Tal decisão não encontra falta de suporte no acervo probatório dos autos para corroborar a absolvição, ensejando nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    5. Contra esse acórdão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser “patente constrangimento ilegal suportado pela paciente, que foi absolvida pelo Tribunal de Júri, mas teve seu julgamento anulado com base em argumentação genérica” (fl. 7, e-doc. 1). .
    Sustenta que “o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a soberania das decisões do tribunal do Júri, de maneira que tal soberania não pode ser afasta com base em argumentos genéricos” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “no caso em apreço, em que pese no 3º quesito os jurados terem votado afirmando que a paciente teria combinado a morte da vítima com os demais acusados, no 4º quesito, optaram por absolvê-la” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que “não há falar em contradição pelo fato dos jurados terem absolvido a paciente, eis que o § 2º do art. 483 prevê que deve ser perguntado aos jurados se eles querem absolver o acusado” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita doutrina e o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 350.895, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Estes o requerimento e o pedido:
     “1. Concessão LIMINAR DA ORDEM com base no art. 649 c.c. o art. 660, § 2°, todos do CPP, para cassar a decisão que anulou o julgamento, e restabelecer a decisão soberana do Tribunal do Júri que absolveu a paciente; 
    2. Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de Vossas Excelências, aguarda-se ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, em 4.12.2014, dado provimento ao apelo ministerial (apelação n. 0000202-72.2011.8.01.0006) para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Acrelândia/AC e submeter a paciente a novo julgamento. Tem-se nesse julgado:
    “No presente caso, a acusada foi absolvida, muito embora o júri tenha reconhecido a materialidade e a autoria, ou seja, sua participação no delito. 
    Isso se deu da seguinte forma: o primeiro quesito arguiu se a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, sendo que entendeu o Conselho que sim, reconhecendo-se a materialidade do crime. 
    O terceiro quesito questionou se a acusada concorreu para a prática do crime, na medida em que combinou com os demais acusados como se daria a morte da vítima, obtendo, por maioria de 4 a 2, a resposta afirmativa. 
    Todavia, no quarto quesito foi perguntado se os jurados absolvem o réu, sendo que a resposta foi positiva, por 4 a 3. 
    Nesse diapasão, como pode o Conselho de Sentença reconhecer que a Apelada combinou com os demais acusados como se daria a morte da vítima sem condená-la? 
    Assim, observa-se que o Conselho de Sentença equivocou-se, revelando clara contradição entre as respostas dos quesitos, o que justificaria a intervenção do Presidente do Júri, conforme artigo 490 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu, acarretando em nulidade do julgamento. 
    Nesse fim: 
    (…)
    Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão dos jurados e submeter a acusada MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAÚJO a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme o disposto no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal” (fls. 55-56, e-doc. 2). 
    8. Esse julgado foi ratificado pelo Pleno do Tribunal estadual, em Embargos Infringentes e de Nulidade, com os seguintes fundamentos:
     “Deduz a Ré/Embargante Maria Conceição da Silva Araújo seu inconformismo relacionado ao decreto de nulidade do julgamento atribuído a contradição verificadas nas respostas dos jurados aos quesitos formulados. 
    Na espécie, constato que, na apelação, o Ministério Público suscitou a preliminar de nulidade do julgamento, atribuída à contradição nas respostas aos quesitos propostos na série relativa ao julgamento da Ré Maria Conceição da Silva, que resultou provida, por maioria. 
    Todavia, do exame dos autos, constato que, de fato, ocorreu a nulidade alegada. Senão vejamos: 
    Inicialmente, anoto algumas das inovações introduzidas pela Lei nº 11.689/2008 ao procedimento do Júri, in verbis: ‘Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I - a materialidade do fato;II - a autoria ou participação; III - se o acusado deve ser absolvido; IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. § 1º. A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. § 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado? (...)’ 
    Portanto, a teor do § 2º do artigo 483 do Código de Processo Penal, reconhecendo os jurados a autoria e a materialidade, serão indagados sobre o quesito absolutório genérico ‘se o jurado absolve o acusado’. 
    No caso, ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, referentes à materialidade, à autoria e à coautoria do delito, conferida resposta positiva, por maioria de votos. Entretanto, ao questionar os jurados acerca do quarto quesito – o absolutório genérico – por maioria de votos, absolveram o réu (pp. 2567/2569). 
    Destarte, revela-se contraditória a resposta dos jurados de vez que o douto Conselho de Sentença reconheceu que a Ré Maria Conceição da Silva ao mesmo tempo que concorreu para a prática do delito também a absolveu. 
    Portanto, a meu entender, o d. Juíza de Direito Presidente da sessão do júri, nos termos do art. 490, do Código de Processo Penal, deveria explicitar aos jurados em que consistia a contradição, submetendo o quesito a nova votação, conferindo liberdade aos membros do conselho de sentença para o julgamento na conformidade do entendimento daqueles, eis que a única tese defensiva consistia na negativa de autoria. 
    A propósito do tema, os seguintes julgados:
    (...) 
    Portanto, verificada a contradição nas respostas dos quesitos e nos termos do art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal, imperativa a declaração de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, quanto à Ré Maria Conceição da Silva, nos termos do voto vencedor” (fls. 84-87, e-doc. 2). 
    9. Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Acre não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos, restringindo-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, para assentar que a decisão do Tribunal do Júri de Acrelândia/AC pela absolvição foi contrária à prova dos autos.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 
    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)
    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).
    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.
    10. Para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Acre e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Acrelândia/AC, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).
    11. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora